Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-49.2019.8.14.0301

APELANTE: EUZA MARIA MATOS DA SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801032-49.2019.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
EUZA MARIA MATOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
:

APELAÇÃO.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS.. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.034, STJ. CONDUTA ILÍCITA DO PLANO. NEXO CAUSAL.DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

- A previsão

do reajustamento das mensalidades em percentual maior para os inativos,

implica em

distinção de tratamento em relação aos empregados ativos, que são beneficiários do mesmo plano de saúde coletivo, caracterizando abusividade nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

- O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Tema 1.034,item b).

-O reajuste do valor cobrado pelo plano de saúde, de forma diferenciada

entre empregados ativos e inativos, no mesmo plano de saúde, contraria o disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98, portanto implica em ato ilícito da operadora.

-No caso em exame, estão presentes os pressupostos que configuram a responsabilidade civil do plano recorrente. Portanto, caracterizado o dever de indenizar. Danos morais configurados.

-Sentença mantida. Recurso não provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801032-49.2019.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
EUZA MARIA MATOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da

14ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
na

Ação De Revisão Contratual De Plano De Saúde em razão De migração de plano coletivo empresarial cumulada com danos morais e pedido de medida antecipatória de tutela de mérito,
ajuizada por Euza Maria Matos da Silva.

Narra a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde requerido, com vínculo coletivo, contratado na época que mantinha vínculo empregatício com a LBV e mantido após a sua aposentadoria.
Alega que aderiu a diversas migrações no plano desde então, até que na última migração o valor do plano foi reajustado de forma ilegal e abusiva, tornando-se excessivamente oneroso.

Aduz ainda, que não bastasse o reajuste elevado, constatou que o plano adotou parâmetros diferentes, para a fixação dos reajustes, adotando percentual maior para os inativos, em relação ao adotado para os ativos.

Por fim, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas que dispõem sobre a diferença nos índices adotados para ativos e inativos, posto que são ilegais, de acordo com o entendimento firmado na Tema 1034, do STJ. E em decorrência da ilicitude da condutam pleiteou também indenização por danos morais.

Deferida a tutela de urgência (ID 17894971).

Contestação (ID 9646677)

Réplica (ID

11333009)

Em sentença (ID 12584264), o juízo de piso, julgou procedentes os pedidos formulados para
confirmar a decisão liminar e determinar que a ré inclua ativos e inativos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, além do que condenou a operadora de plano de saúde a pagar à autora uma indenização por danos morais, que arbitrou no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora).

Em suas razões recursais (ID 70766898), o plano de saúde defende a legalidade na adoção de índices diferenciados de reajuste para ativos e inativos, com fundamento na
Resolução Normativa 279/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que regulamenta a lei 9.656/98. Sustenta ainda, que por não haver conduta ilícita, não teria ocorrido os danos alegados pela autora.

Por fim pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando a condenação para aplicar o mesmo índice de reajuste para os ativos e inativos e a indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID

72239552)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801032-49.2019.8.14.0301

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISSAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO:
EUZA MARIA MATOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

A controvérsia consiste em verificar a

legalidade na diferenciação entre os beneficiários ativos e

inativos em

contrato coletivo de plano de saúde inativos ao reajustar a mensalidade destes em valores superiores em relação àqueles.

Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1998, o consumidor aposentado tema garantia de

manutenção de sua qualidade de beneficiário de plano de saúde, com

as mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...).

O plano requerido fundamenta a legalidade da diferenciação adotada no reajuste na

Resolução Normativa 279/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que regulamenta o art. art. 31 da Lei 9.656/1998. Todavia, esse normativa dispõe sobre a estipulação de reajustes de forma distinta entre ativos e inativos, pelos planos de saúde, indo de encontro ao que dispõe o art. 31 da lei 9.656/98.

Assim, em razão do seu caráter regulamentador, a resolução 279/2001

da ANS ao criar um regime menos favorável contrariou o princípio da hierarquia das leis haja vista que

restringiu o

direito garantido pelo lei 9.956/98, norma jurídica que regulamenta.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça,

firmou

entendimento em julgamento dos Resp. 1.818487/SP, Resp. 1.816.482/SP e Resp. 1.829.862/SP,

em sede de recurso repetitivo,

que resultou na tese do TEMA
1034:

“
a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.’

b) O art. 31 da lei 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.’

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.”

Desta forma, se o inativo for obrigado

a pagar mensalidades muito superiores às exigidas para os trabalhadores ativos, não se verifica a mesma cobertura, conforme exige o art. 31 da Lei 9.656/1998, tornando-o ineficaz e esvaziando a sua finalidade.

O

usuário aposentado que permanece no plano que integrava no momento da aposentadoria, tem garantido o direito de manter o mesmo tratamento dispensado aos participantes ativos, no que se refere

ao regime de coberturas e reajuste.

A criação de parâmetros diferenciados para os inativos, implica na violação dos direitos do consumidor, posto que o coloca em situação de vulnerabilidade, na fase da vida que enfrenta maior grau de risco à saúde. Assim, resta caracterizada a abusividade nos termos previstos no art. 51, inc. IV, do CDC.

Do Cabimento dos danos morais:

Conforme já debatido, a cláusula contratual

que estabelece reajuste de mensalidades em percentuais maiores para os

inativos

é abusiva e

por consequência configura-se em

ato ilícito, por

violar o art. o artigo 31 da Lei 9.656/1998.

Ademais,

o reajuste exorbitante dificulta o acesso da usuária ao plano, posto que o tornou excessivamente oneroso, privando-a de ter acesso a uma vida digna, já que compromete o seu orçamento financeiro.

De modo que os danos experimentados, ultrapassam a esfera patrimonial, afetando seu estado psíquico, sua honra, tranquilidade, ante o desgaste gerado pela preocupação se vai conseguir arcar ou não com as mensalidades do plano.

Desta forma, verifica-se no caso em apreço, a existência dos pressupostos que caracterizam a responsabilidade civil do plano recorrente, haja vista que os danos alegados pela autora, foram causados pela sua conduta ilícita.

Feitas essas considerações, conclui-se pela ilegalidade do reajuste diferenciado entre empregados ativos e inativos,

e por consequência a caracterização dos danos morais decorrentes, pelo que se considera escorreita a sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados

na sentença, para 15% (quinze

por cento), em face

da HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024